Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito, em razão do julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 62557260). Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46